Tribunal: STJ
Processo: 0707505-31.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835606 - DF
(2025/0015213-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MARIA HELENA ALVES BRITO
ADVOGADO
: EVANDRO DA SILVA SOARES - DF058755
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
MILENA PIRAGINE - DF040427
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) -
SC015672
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 8def16fe-8d2a-4ef8-a703-b507a0aa3718

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 8def16fe-8d2a-4ef8-a703-b507a0aa3718

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835606 - DF (2025
/0015213-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MARIA HELENA ALVES BRITO
ADVOGADO
: EVANDRO DA SILVA SOARES - DF058755
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
MILENA PIRAGINE - DF040427
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) -
SC015672
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA HELENA
ALVES BRITO contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte Superior, que
negou provimento ao agravo interno, em julgado assim ementado (e-STJ fl. 2.042):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
ATO
ILÍCITO.
ANÁLISE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA53091685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:08
Código de Controle do Documento: e26916f1-df21-49cf-98d4-b0860473d12f

1. Incide a Súmula 284 do STF quando a parte aponta violação do
I e
art. 1.022,
II, do
de forma genérica, sem explicitar qual a efetiva ausência de
CPC/2015,
pronunciamento e sua relevância para a solução da controvérsia.
2. Não se conhece de recurso especial cuja controvérsia não foi objeto de
prequestionamento, circunstância que atrai a incidência do enunciado da Súmula
282 do STF.
3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial".
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias
fáticas da causa, reformou a sentença e julgou improcedente a pretensão
indenizatória.
5. Agravo interno desprovido.

O embargante sustenta, em síntese, "a existência dos chamados error
e
, ao deixar de apreciar devidamente as provas, conforme
in judicando error in procedendo
comprovado nos autos e ainda sem a devida motivação sobre a sua aceitação e/ou
afastamento que influenciou nessa decisão, levando, portanto, ao ingresso dos embargos.
13. Assim, Vossa Excelência, é necessário o pronunciamento desse Superior Tribunal de
Justiça sobre a carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, que
contaminou a presente decisão" (e-STJ fls. 2.057/2.058).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, ficou explicitamente registrado que "incide a Súmula 284 do
STF quando a parte recorrente limita-se a sustentar violação do
II e III, do
art. 1.022,
de forma genérica, sem especificar em que consistiria a real ausência de
CPC/2015
pronunciamento e qual seria a relevância da tese suscitada apta a promover a alteração do
julgado" (e-STJ fl. 2.045).
Ademais, "o teor dos arts. 7o, 10, 223, 370 e 479 do CPC/2015,
apontados como contrariados no apelo extremo, não foram alvo de debate no julgado
impugnado, nem citados nos embargos de declaração na origem, o que denota a falta do
indispensável prequestionamento e faz incidir, por analogia, o óbice da Súmula 282 do
STF" (e-STJ fls. 2.045/2.046).
Documento eletrônico VDA53091685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:08
Código de Controle do Documento: e26916f1-df21-49cf-98d4-b0860473d12f

Quanto ao mérito, esclareceu-se que, "em face das premissas fáticas
assentadas no acórdão objurgado, a modificação do entendimento firmado pelas Instâncias
ordinárias no sentido de que a prova consistente na planilha de cálculo, carreada aos autos
pela demandante, não se baliza pelos índices de atualização monetária elencados pela
Secretaria do Tesouro Nacional, não merecendo prevalecer para fins probatórios (e-STJ fl.
1.917), demandaria, induvidosamente, o reexame de todo material cognitivo produzido nos
autos, providência incompatível com a via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ" (e-
STJ fl. 2.047).
Assim, inexiste omissão a sanar.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração, reiterando vício já rejeitado em recurso anterior enseja a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53091685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:08
Código de Controle do Documento: e26916f1-df21-49cf-98d4-b0860473d12f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.835.606 / DF
Número Registro: 2025/0015213-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07075053120208070001 7075053120208070001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA HELENA ALVES BRITO
ADVOGADO
: EVANDRO DA SILVA SOARES - DF058755
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
MILENA PIRAGINE - DF040427
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) -
SC015672
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -
- ATUALIZAÇÃO DE CONTA
PIS/PASEP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA HELENA ALVES BRITO
ADVOGADO
: EVANDRO DA SILVA SOARES - DF058755
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
Documento eletrônico VDA54843720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:29
Código de Controle do Documento: 01809bd5-8b2f-44be-9140-db75c998fcb2

MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
MILENA PIRAGINE - DF040427
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) -
SC015672
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:29
Código de Controle do Documento: 01809bd5-8b2f-44be-9140-db75c998fcb2